Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-56.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-56.2020.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800107-56.2020.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. RESTAM PRESENTES OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A UTILIDADE - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO. A QUANTIDADE DE AÇÕES SEMELHANTES AJUIZADAS NA COMARCA PELO CAUSÍDICO OU PELA PARTE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800107-56.2020.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ERMITA DA COSTA CONCEIÇAO em face de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Disse a autora na inicial que é viúva, pensionista, porém percebeu que seu benefício vinha sofrendo descontos relacionados a empréstimo ativo em seu nome pelo requerido, através do contrato nº. 805055031, no valor de R$ 810,36, o qual não reconhece como contratado e devido. Desse modo, a autora requer que seja declarado a inexistência da obrigação do pagamento do empréstimo, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), ainda, a devolução em dobro de todos os valores já descontados indevidamente, no importe de R$ 1.149,50 a título de danos materiais, e em tutela antecipada cancelar os descontos realizados sobre a conta salário, bem como, proíba qualquer ação tendente na negativar da Autora.

A decisão inaugural concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação da demandada para apresentar contestação.

O Banco demandado apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Na sentença, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito nos moldes do art. 485, VI do CPC, considerando que o autor não demonstrou interesse processual, nos seguintes termos:

(...) são 25 ações ajuizadas com os mesmos argumentos, com os mesmos pedidos contra diversas instituições financeiras, sendo que neste juízo o Advogado, que representa a autora, já protocolou dezenas de pedidos de desistência nessa espécie de ação de empréstimo consignado, presumindo-se, portanto, lides temerárias, conforme bem ressaltou a parte requerida.

O processo deve ser meio e não um fim em si mesmo. Inaceitável a utilização do processo como algo virtual, mantendo sua sobrevida com utilização de artimanhas processuais, com o único e ilícito objetivo de auferir vantagem indevida, afastando a busca pela verdade, e pior, causando o descrédito e a lentidão do Judiciário.

Não é possível que essa solar realidade seja suprimida pela aparência, pela utilização de sofismas, no uso de fatos não verdadeiros, com o fim de alcançar direitos reconhecidos pela lei e jurisprudência em favor dos consumidores, dos hipossuficientes, dos analfabetos.

Isto posto, em vista da total inexistência de interesse processual, extingo a presente ação sem exame do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Argumenta o recorrente que a instituição financeira não demonstrou a licitude do empréstimo, não sendo cabível a manutenção da sentença, pleiteando pelo reconhecimento da inexistência da dívida, além de indenização pela repetição de indébito e danos morais. Requereu pelo afastamento da aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando que o processo não deveria ser extinto sem resolução de mérito. Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800107-56.2020.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ERMITA DA COSTA CONCEIÇAO em face de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que a autora tinha ajuizada diversas ações contra instituições financeiras com a alegação de que os contrato seriam fraudulentos, entendendo que a autora utilizou-se de artimanhas processuais, com o único e ilícito objetivo de auferir vantagem indevida.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos para extinguir o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual em razão da quantidade de ações que são ajuizadas pelo causídico e pela parte, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, devendo, portanto, o julgador analisar as demandas de acordo com as particularidades de cada caso concreto.

Pois bem, considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que a autora pretende resguardar (necessidade), o fundamento que se pautou a sentença, a saber, ausência de interesse processual não se mostra plausível, pois a quantidade de ações semelhantes ajuizadas na comarca pelo causídico ou pela parte, por si só, não implica nesta hipótese, como erroneamente ficou configurado na sentença.

Desse modo, se mostra incabível a fundamentação que se pautou a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que os elementos utilidade, necessidade e adequação não foram extirpados da demanda atual , bem como se verifica que os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à análise do caso, não havendo que se falar em falta de interesse processual no presente caso.

Considerando que o autor alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, vejamos:

O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado.

(TRT-2 10003096320195020064 SP, Relator: ALVARO ALVES NOGA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 06/08/2020)

Portanto, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, de acordo com a fundamentação deste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024